Tribunal: TJDFT
Processo: 0707107-40.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707107-40.2023.8.07.0014 RECORRENTE: QUALLITY PRÓ SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA. RECORRIDO: KAIO MATEUS DE CARVALHO SOARES REPRESENTANTE LEGAL: KAROLINE DE CARVALHO SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO. SAÚDE. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. PRAZO. CARÊNCIA. NEGATIVA. COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu o pedido inicial para determinar a autorização e custeio de internação hospitalar de urgência e condenar a operadora de planos de saúde ao pagamento de reparação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas (2) questões em discussão: i) a ilicitude da negativa de cobertura de internação hospitalar em razão de prazo de carência contratual; e ii) a caracterização e a fixação do quantum devido a título de reparação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O período de carência a ser considerado é de, no máximo, vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato nos casos em que constata-se a urgência ou emergência no atendimento médico do paciente. 4. A recusa injustificada em autorizar a internação hospitalar de urgência é apta a configurar a ofensa aos direitos da personalidade do paciente, especificamente em relação à sua integridade física e psíquica. 5. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais - equidade, proporcionalidade e razoabilidade - e específicos - grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado -, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado. 6. Dano moral mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) consideradas as peculiaridades do caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “1. A negativa de internação hospitalar de urgência após o decurso do prazo de carência de vinte e quatro (24) horas a contar do início da vigência do contrato é abusiva. 2. A negativa em fornecer o tratamento médico adequado é apta a configurar ofensa aos direitos da personalidade, o que enseja a reparação dos danos morais. 3. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais - equidade, proporcionalidade e razoabilidade - e específicos - grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado -, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado. 4. Mantida a reparação por dano moral fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1998, art. 5°, V; Lei n° 9.656/1998, arts. 12, V, e 35-C. Jurisprudência relevante citada: Súmula n° 302/STJ; STJ, AgInt no AREsp 1903519, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.2.2022; TJDFT, ApCiv 0742107-43.2023.8.07.0001, Rel. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 24.4.2024. A recorrente alega violação aos artigos 186, 187, 188, inciso I, 944 e 946, todos do Código Civil, sustentando que a negativa de cobertura de internação com fundamento em cláusula de carência contratual amparada na legislação vigente, por si só, não configura ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais, sobretudo na ausência de comprovação da urgência ou por abuso de direito por parte da operadora de plano de saúde. Afirma que não restou demonstrada a existência de ato ilícito, dano efetivo e nexo causal, conducentes ao dever de indenizar, tendo agido no exercício regular de um direito. Subsidiariamente, defende a redução do valor arbitrado a título de danos morais. Ao final, pede a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 187, 188, inciso I, 944 e 946, todos do Código Civil. Com efeito, a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou pela redução do valor fixado a esse título, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que a parte agravada quanto ao cabimento do pedido de indenização por danos morais, bem como a redução do valor implica o reexame de fatos e provas” (AgInt no AREsp n. 2.605.658/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). No que se refere ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios recursais, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025